Tribunal: TJMT
Processo: 1011284-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011284-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), RENATA ESTHER RAMOS ZILIANI CORBELINO - CPF: 014.591.371-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu tutela de urgência requerida para suspender leilão extrajudicial de imóvel objeto de garantia fiduciária vinculada à Cédula de Produto Rural Financeira no C21120772-8. O agravante sustenta a existência
de encargos abusivos, notadamente a utilização do CDI como indexador de correção monetária, a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, a vedação à comissão de permanência e a capitalização indevida de juros, alegando descaracterização da mora e nulidade da consolidação da propriedade fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se as limitações legais aplicáveis às cédulas de crédito rural incidem sobre a Cédula de Produto Rural
Financeira; estabelecer
se a utilização do CDI como índice de remuneração e a capitalização diária de juros configuram abusividade contratual apta a afastar a mora; e determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão do leilão extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A Cédula de Produto Rural Financeira é regida pela Lei no 8.929/1994, enquanto a Cédula de Crédito Rural se submete ao Decreto-Lei no 167/1967, razão pela qual as limitações legais de juros e encargos previstas para esta última não se aplicam automaticamente à CPRF.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a CPR possui regime jurídico orientado pela autonomia privada, inexistindo limitação legal dos juros remuneratórios ou moratórios aos percentuais previstos para cédulas rurais.

A cláusula contratual que adota o CDI como índice de remuneração é válida, por refletir taxa de mercado divulgada
pela B3 S.A., não se confundindo com a taxa vedada pela Súmula 176 do STJ.

A capitalização diária de juros é admitida quando expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado na Súmula 539 do STJ.

As alegações de abusividade contratual demandam dilação probatória e exame aprofundado na ação originária, não sendo suficientes, em cognição sumária, para afastar a mora ou impedir os atos relacionados à garantia fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

As limitações legais aplicáveis à Cédula de Crédito Rural não se estendem automaticamente à Cédula de Produto Rural Financeira, regida pela Lei no 8.929/1994.

A utilização do CDI como índice de remuneração é válida e compatível com a jurisprudência do STJ.

A capitalização diária de juros é admitida quando expressamente pactuada.

A discussão sobre abusividade contratual em ação revisional não afasta, por si só, a mora nem impede o prosseguimento da execução da garantia fiduciária sem demonstração inequívoca da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011284-97.2026.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Ação Revisional de Contrato Bancário, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão do leilão.

O agravante alega que a ilegalidade dos encargos contratados na cédula de produto rural firmada com a agravada, é manifesta, destacando a utilização indevida do CDI como indexador de correção monetária
,
a imperativa limitação dos juros remuneratórios a 12% a.a. nas cédulas rurais com recursos não controlados
e
a vedação à comissão de permanência e à capitalização indevida.

Afirma
que
apresentou laudos contábeis que demonstram o excesso de cobrança, motivo que descaracterizaria a mora.

Sustenta que, por consequência, é nula a consolidação da propriedade fiduciária a favor da credora.

Aduz que, em momento anterior, a consolidação da propriedade fiduciária havia sido validamente obstada por força de medida liminar, proferida no processo conexo n. 1002885-95.2025.8.11.0006, que versava sobre a prorrogação da dívida de crédito rural.

Afirma que a agravada busca a expropriação do imóvel, já recolheu o ITBI, ato administrativo que configura etapa terminal e preparatória para a averbação da propriedade definitiva em nome dela, com a imediata remessa do bem a leilão extrajudicial, designado para os dias 07 e 09 de abril de 2026.

Informa que a perda da propriedade prejudicará a inventariante, onde reside com a família.

D
eferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
355485884
)
.

Contraminuta apresentada

(
id

361534375
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou Ação Revisional visando a alteração dos encargos pactuados na Cédula de Produto Rural Financeira n
o
C21120772-8, emitida em 05/07/2022, no valor de R$ 2.550.000,00, a ser quitada em 05 prestações, sendo a primeira em 28/0
6/2023 e a última em 28/06/2027.

Segundo o agravante, a existência de encargos excessivos, tais como a utilização indevida do CDI como indexador de correção monetária, a alegada necessidade de limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano nas cédulas rurais, a vedação à comissão de permanência e a capitalização indevida de juros, afastaria a mora debendi. Por consequência, sustenta ser indevido o prosseguimento dos atos de execução judicial da dívida, bem como da execução extrajudicial da garantia fiduciária incidente sobre o imóvel urbano matriculado sob o n. 46.868 no Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres. Requer, ainda, a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo de origem, decisão contra a qual se insurge o agravante.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, uma das premissas adotadas pelo agravante para sustentar o suposto abuso contratual consiste na aplicação, à Cédula de Produto Rural Financeira, das limitações legais próprias das cédulas rurais de crédito.

Todavia, a natureza jurídica desses títulos é diversa. A Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira é regida pela Lei n. 8.929/1994, ao passo que a Cédula de Crédito Rural é disciplinada pelo Decreto-Lei n. 167/1967. Desse modo, as limitações relativas aos juros remuneratórios de 12% ao ano e aos encargos moratórios previstas para esta última não se aplicam, automaticamente, à CPRF.

Essa distinção é fundamental e tem sido reiteradamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Cédula de Produto Rural, diversamente da Cédula de Crédito Rural, é regida pelo princípio da autonomia privada, logo, os juros moratórios não estão limitados à taxa de 1% ao ano.

(...)

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.686.413/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020,
DJe
de 30/6/2020.)

No mais, o STJ tem entendido que
a
cláusula contratual que prevê a variação do CDI como índice de remuneração revela-se válida e compatível com a jurisprudência consolidada desta Corte, porquanto o Certificado de Depósito Interbancário reflete taxa de mercado divulgada pela B3 S.A., não se confundindo com a taxa ANBID/CETIP a que alude a Súmula 176/STJ

(
AgInt
no REsp n. 2.196.915/RS, relator Ministro Luís Carlos
Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026.)

Por fim, a
capitalização diária de juros
é

admitida, desde que expressamente
pactuada
(
Súmula 539 do STJ
)

Portanto, as alegações de abusividade contratual formuladas pelo agravante não se mostram suficientes para, em juízo de cognição sumária, afastar a mora ou obstar o regular prosseguimento dos atos relacionados à garantia fiduciária.

Dessa forma, afastada a probabilidade do direito, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, ausente fundamento jurídico suficiente para a reforma da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026